Tribunal: TJES
Processo: 0001381-77.2019.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001381-77.2019.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS FERNANDO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001381-77.2019.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS FERNANDO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: MYLENA LIMA ALVES - ES36610

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO REPOUSO NOTURNO, ESCALADA E CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITADAS. MÉRITO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E DA DOSIMETRIA. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de furto qualificado (artigo 155, §§ 1º e 4º, incisos I, II e IV, do Código Penal) à pena de 02 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão em regime semiaberto. O recorrente busca a nulidade do reconhecimento pessoal, o reconhecimento de cerceamento de defesa, a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a redução da pena e a exclusão da indenização mínima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a inobservância das formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal gera nulidade quando há outras provas de autoria; (ii) verificar se houve ausência de defesa técnica; (iii) analisar se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação; e (iv) examinar a legalidade da fixação de valor mínimo para reparação de danos sem pedido expresso na denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada estabelece que o descumprimento das formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal não acarreta nulidade se a autoria for demonstrada por outros meios de prova produzidos sob o contraditório judicial. 4. No caso concreto, a autoria foi confirmada por filmagens de segurança, depoimentos testemunhais e pela própria confissão espontânea do réu, o que afasta qualquer prejuízo decorrente do reconhecimento realizado na fase policial. 5. Inexiste nulidade por ausência de defesa técnica quando os autos demonstram o protocolo tempestivo da resposta à acusação e das alegações finais pelo patrono constituído à época, respeitando-se o devido processo legal. 6. A materialidade e a autoria estão sobejamente comprovadas pelo auto de apreensão, laudo pericial de local de crime, imagens de videomonitoramento e pela prova oral, sendo inviável o pleito de absolvição. 7. A dosimetria da pena deve ser mantida, uma vez que a fixação da pena-base acima do mínimo legal fundamentou-se adequadamente nos maus antecedentes do réu e houve a correta compensação entre a reincidência e a confissão espontânea. 8. A fixação de valor mínimo para reparação de danos morais e materiais (artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal) exige pedido expresso e quantificado na denúncia, visando garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa, requisito não preenchido no caso em tela.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e parcialmente provido unicamente para excluir a obrigação de pagamento de indenização mínima por danos morais e materiais, mantendo-se a sentença nos demais termos e arbitrando-se honorários à defesa dativa.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento de pessoas realizado em desacordo com o artigo 226 do Código de Processo Penal não invalida a condenação quando esta se ampara em outros elementos probatórios robustos.

A fixação de indenização mínima na sentença penal condenatória pressupõe pedido formal e específico da acusação ou da vítima na peça inicial.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, art. 155, §§ 1º e 4º, I, II e IV CPP, art. 226 CPP, art. 387, IV

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 971.888/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 9/6/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001381-77.2019.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS FERNANDO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: MYLENA LIMA ALVES - ES36610

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Como relatado, trata-se de uma
Apelação Criminal
interposta por
LUCAS FERNANDO DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Alegre/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal.
O recorrente foi condenado pela prática do crime de furto qualificado, tipificado no artigo 155, §§ 1º e 4º, incisos I, II e IV, do Código Penal, sendo-lhe imposta a pena definitiva de
02 (dois) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
35 (trinta e cinco) dias-multa
e de
R$ 500,00 (quinhentos reais)
a título de reparação mínima por danos morais.

A denúncia narra que, no dia 07/05/2019, durante o repouso noturno, na Rua Francisco Teixeira, no centro de Alegre/ES, o apelante, em concurso com o corréu Tonielson Ribeiro de Paula, subtraiu um cofre do estabelecimento comercial denominado "Autoescola Rizzi". Para ingressarem no local, os agentes escalaram a parede externa, subiram no telhado e quebraram o forro de madeira. O cofre continha vários cheques e documentos de veículos pertencentes à vítima Gustavo Macedo dos Santos.

Nas suas razões recursais, a defesa suscita as preliminares de nulidade do reconhecimento pessoal, por alegada inobservância do artigo 226 do Código de Processo Penal (CPP), e de cerceamento de defesa, devido a uma suposta ausência de defesa técnica. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base e a exclusão da indenização mínima fixada.

Pois bem. No que tange à
preliminares recursais
, melhor sorte não socorre o recorrente.

A defesa sustenta a
nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial por inobservância ao art. 226 do CPP
. O entendimento jurisprudencial consolidado, todavia, estabelece que a inobservância das formalidades previstas no artigo 226 do CPP não geram nulidade absoluta se a identificação for corroborada por outros elementos de prova.

"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO SEM FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. CONDENAÇÃO FUNDADA EM OUTRAS PROVAS INDEPENDENTES. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. APLICAÇÃO EM CASCATA DAS CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS PARA O CRIME DE ROUBO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado diretamente pelo paciente, no egrégio STJ. A impetração alegava nulidade no reconhecimento pessoal, realizado sem as formalidades do art. 226 do CPP, e pleiteava redimensionamento da pena. A decisão agravada entendeu inexistir flagrante ilegalidade que justificasse a concessão de habeas corpus de ofício. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a condenação do agravante está fundada exclusivamente em reconhecimento fotográfico feito sem observância do art. 226 do CPP; e (ii) examinar se a dosimetria da pena incorreu em ilegalidade ao aplicar cumulativamente causas de aumento sem fundamentação adequada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não se deve conhecer do habeas corpus substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do STF. 4. A decisão agravada concluiu que a autoria delitiva foi demonstrada por outros elementos probatórios produzidos sob o contraditório judicial, além do reconhecimento realizado em sede policial, afastando a tese de condenação fundada exclusivamente em prova ilícita. 5.
A Corte reafirma que o reconhecimento pessoal, ainda que realizado sem as formalidades legais, pode ser considerado válido quando corroborado por provas independentes obtidas em juízo, conforme entendimento pacífico do STJ
. 6. A reavaliação da autoria com base em suposta nulidade do reconhecimento demandaria revolvimento fático-probatório, o que é inviável na via estreita do habeas corpus.[...]. (AgRg no HC n. 971.888/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 9/6/2025"

No caso em apreço, a condenação
não se fundamenta exclusivamente no reconhecimento fotográfico
. Existem filmagens de segurança que
captaram o apelante a transportar o cofre numa bicicleta logo após o crime
, e os agentes policiais atestaram o
conhecimento prévio do recorrente devido ao seu envolvimento em ocorrências anteriores
. Assim, incide o princípio
pas de nullité sans grief
, dada a inexistência de um efetivo prejuízo à defesa.
Rejeito a preliminar.

Argui-se ainda, a
nulidade por ausência de resposta à acusação e de alegações finais
. A referida tese, no entanto, revela-se manifestamente improcedente, a medida que a simples consulta dos autos demonstra que as mencionadas peças foram devidamente protocoladas pelo defensor constituído à época, conforme se verifica às folhas 98 e 127-132. Deste modo, o processo observou estritamente o devido rito legal, contando com a participação ativa da defesa técnica em todos os atos instrutórios.
Rejeito a preliminar.

No que toca o mérito recursal, ao menos quanto à responsabilidade penal, o recurso não merece acolhimento.
Isso porque, a
materialidade
delitiva está sobejamente comprovada pelo Boletim Unificado nº 39329068, pelo Auto de Apreensão, pelo Auto de Avaliação, pelo Auto de Restituição e pelo Laudo de Perícia em Local de Crime.

A autoria, por sua vez, é incontestável diante a prova oral produzida.
O apelante Lucas Fernando da Silva, em interrogatório judicial, confessou espontaneamente a prática do furto. Relatou que, acompanhado de Tonielson e de um terceiro indivíduo não identificado, decidiu subtrair o cofre para financiar o consumo de drogas. Disse ainda que escalaram a parede através da grade da janela para alcançarem o telhado, onde retiraram as telhas e quebraram o forro de madeira para pular no interior da autoescola. Após pegarem o cofre, saíram pela porta frontal, arrombando o cadeado.

Os depoimentos das testemunhas colhidos ao longo da instrução processual detalharam a dinâmica do crime e confirmaram a autoria delitiva.

O policial militar Robson Rocha Marques relatou o atendimento à ocorrência, a constatação do arrombamento pelo teto da autoescola e a posterior localização do cofre danificado em uma ribanceira

.

O investigador da polícia civil Elgem de Carvalho Ferreira confirmou a perícia no local e a identificação dos réus Tonielson e Lucas, o "Jiboinha", por meio das imagens de videomonitoramento de estabelecimentos vizinhos, as quais mostravam os acusados transportando o cofre em uma bicicleta

.

A vítima, Gustavo Macedo dos Santos, corroborou a subtração do cofre contendo cheques e documentos, ressaltando que o objeto foi encontrado aberto com o uso de marreta

.

Por fim, a testemunha Ana Clara Gonçalves da Silva, ex-namorada de Lucas, reconheceu o apelante sem sombra de dúvidas nas filmagens apresentadas.
O conjunto probatório é robusto e inviabiliza a absolvição.

Quanto à dosimetria, também não vejo motivos para reforma da pena corporal imposta. O Magistrado fixou a pena-base acima do mínimo legal
(
02 anos e 02 meses de reclusão e multa
)
, fundamentando-se nos
maus antecedentes
do réu, que ostenta
diversas condenações anteriores por crimes patrimoniais
. A fixação observa a discricionariedade motivada e os princípios da proporcionalidade e da individualização da sanção.

Na segunda fase, operou-se a correta
compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea
. Na terceira fase, incidiu a majorante do
repouso noturno na fração de 1/3
, resultando numa pena de
02 (dois) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
proporcional à gravidade da conduta. Mantenho assim, a reprimenda nos seus exatos termos.

O único ponto que merece observação é a
indenização mínima fixada no termos do artigo 387, IV, do CPP.
A sentença fixou o valor de R$ 500,00 para a reparação por danos morais
.

Conforme o entendimento consolidado pelo STJ, a fixação de um valor mínimo indenizatório
exige um pedido expresso na denúncia
, com a indicação do valor pretendido, para viabilizar o contraditório e a ampla defesa. A análise da peça acusatória revela a
ausência de um pedido específico quantificado
. Além disso,
a vítima declarou ter recuperado os cheques e os documentos
.

Diante disso, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça, acolho o pedido recursal unicamente para excluir a obrigação de ressarcimento.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, unicamente para excluir da condenação a obrigação do pagamento de indenização mínima por danos morais e materiais à vítima. Mantenho, no mais, a sentença nos demais capítulos, inclusive quanto à pena privativa de liberdade e ao regime prisional estabelecidos.

Considerando a atuação da defesa dativa em grau recursal e o zelo profissional demonstrado, arbitro os honorários advocatícios em favor da Dra. Mylena Lima Alves (OAB/ES 36.610) no valor de
R$ 800,00 (oitocentos reais)
, a serem suportados pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO.